Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. JORNADA. QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. JORNADA COMPROVADA. DIREITO A RECEBER AS DIFERENÇAS DE PROVENTOS RECONHECIDO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o DF e o IPREV ao pagamento das diferenças nos proventos de aposentadoria, por conta da carga horária maior cumprida pela parte requerente/apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o DF é parte legítima para compor o polo passivo da demanda em que se pede o pagamento das diferenças, no benefício de aposentadoria, atinente à carga horária exercida pela parte requerente; (ii) avaliar se a verba vindicada está abarcada pela prescrição; (iii) decidir se as diferenças das verbas devem ser reconhecidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo consta do artigo 4° da Lei Complementar de no 769 de 2008, o IPREV/DF detém atribuição para captar e capitalizar recursos para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos que sejam segurados e dependentes, na forma da respectiva norma. Ainda, o §2o do mencionado dispositivo é claro em atribuir ao DF a responsabilidade subsidiária quanto a tais obrigações. Preliminar de ilegitimidade do DF rejeitada.
4. O artigo 1o do Decreto 20.910/1932 assevera que: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
5. A Súmula 85 do STJ preceitua que: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. O servidor que se aposentou antes da edição da Emenda Constitucional de no 41 de 2003, que exercia cargo em comissão, com jornada de 40 (quarenta horas semanais), tem direito ao percebimento do pagamento da diferença remuneratória, em atendimento à paridade entre ativos e inativos. Mantida a sentença que reconheceu o direito ao pagamento das diferenças, no provento, referente à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais exercida pelo servidor aposentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Apelação conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito da prescrição rejeitadas e, no mérito, desprovida.
Tese de julgamento: “1. O DF possui legitimidade para figurar em demanda que se busca as diferenças de proventos, referente à carga horária semanal, na forma de disposição expressa na Lei Complementar de no 769 de 2008 nesse sentido; 2. Não incide a prescrição se a parte pugna pela exclusão dos valores por ela abrangidos, por se tratar de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês; 3. O servidor que se aposentou antes da edição da Emenda Constitucional de no 41 de 2003, que exercia cargo em comissão, com jornada de 40 (quarenta horas semanais), tem direito ao percebimento do pagamento da diferença remuneratória, em atendimento à paridade entre ativos e inativos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Dec. no 20.910/1932, art. 1o. LC no 769/2008, art. 4o, §2o. L. Distrital no 34/1989, art. 2o. L. Distrital no 5.190/2003, art. 11. EC no 41/2003, art. 7o. EC no 47/2005, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1322800, ApCiv, 07091515920198070018, Rel. Des. HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, j. 03.03.2021, p. 17.03.2021. TJDFT, Acórdão 1314136, ApCiv, 07031441720208070018, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 28.01.2021, p. 10.02.2021. TJDFT, Acórdão 1251659, ApCiv, 07028823820188070018, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 20.05.2020, p. 15.06.2020. Súmula 85 do STJ.